Tribunal: TJMT
Processo: 0008244-91.2009.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0008244-91.2009.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), LUCIANA JACQUELINE DOS SANTOS (APELANTE), ARIANE FERREIRA MARTINS CAMARGO - CPF: 711.338.601-68 (ADVOGADO), ARY DA COSTA CAMPOS - CPF: 019.704.311-99 (ADVOGADO), SIRDILAINE ARRUDA MORAES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO ARTIGO 33,
CAPUT
C/C ARTIGO 40, III, AMBOS DA LEI N.º 11.343/2006 C/C ARTIGO 61, I DO CÓDIGO PENAL – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVA DA DEFESA DE UMA DAS RÉS –
1)
PLEITO ABSOLUTÓRIO CALCADO NA AUSÊNCIA DE PROVAS DA SUA PARTICIPAÇÃO NO DELITO –
IMPROCEDÊNCIA
- PROVA DA MATERIALIDADE E DA COAUTORIA DO TRÁFICO SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADA NOS AUTOS – RÉ QUE NÃO INGRESSOU COM O ENTORPECENTE NO PRESÍDIO MAS O ENTREGOU PARA QUE TERCEIRO EXECUTASSE A AÇÃO DETENDO PLENO DOMÍNIO DO FATO - CONDENAÇÃO MANTIDA -
2)
PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS DE INCIDÊNCIA DA
BENESSE DO § 4.º DO ARTIGO 33 DA LEI N.º 11.343/2006,
NA FRAÇÃO MÁXIMA
DE 2/3 (DOIS TERÇOS); DE FIXAÇÃO DO
REGIME ABERTO
PARA O CUMPRIMENTO DA PENA, ALÉM DA
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS
– IMPOSSIBILIDADE
– DIVERSOS PROCESSOS EM CURSO QUE DEMONSTRAM A DEDICAÇÃO DA APELANTE ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS –
QUANTUM
DE PENA INALTERADO NESTA INSTÂNCIA E QUE INVIABILIZA A FIXAÇÃO DE REGIME MENOS GRAVOSO E/OU SUBSTITUIÇÃO POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS
– RECURSO DESPROVIDO
.

1)

As condições em que se desenvolveu a ação criminosa e o conjunto do acervo probatório tornam devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de narcotráfico, autorizando, por consequência, a manutenção do decreto condenatório, a afastar o pleito absolutório formulado, mesmo porque, muito embora a apelante não tenha sido quem efetivamente adentrou ao presídio com a droga, detinha manifesto domínio do fato, daí porque qualificada como coautora do crime de tráfico de entorpecentes;

2)

É possível a utilização de inquéritos policiais e/ou ações penais em curso para formar a convicção de que a ré se dedica às atividades criminosas, de modo a afastar o benefício legal previsto no artigo 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06. Precedentes do STJ. E, uma vez i
nalterado o
quantum
de reprimenda imposta em primeira instância, permanece incólume o regime inicial semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 2.º,
b
do Código Penal, enquanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no art. 44, I do mesmo
Códex
.

R E L A T Ó R I O

APELANTE LUCIANA JACQUELINE DOS SANTOS

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

LUCIANA JACQUELINE DOS SANTOS
, irresignada com a r. sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 9.ª Vara Criminal Especializada em Delitos de Tóxicos da Comarca da Capital/MT nos autos da ação penal n.º
0008244-91.2009.8.11.0042
–
código 140871
, na qual foi
condenada
à pena de
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
semiabert
o
, além do pagamento de
641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa
, unitariamente fixados à base de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pela prática do crime tipificado no
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, III, ambos da Lei n.º 11.343/2006 c/c artigo 61, I do Código Penal
; recorre a este eg. Tribunal de Justiça.

Em razões de ID 22824959 ao ID 22824960, a ora apelante sustenta que deve ser
absolvida
por ausência de prova da sua efetiva participação no ilícito.

Subsidiariamente
, requer a incidência da benesse do
§ 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
,
na fração máxima
de 2/3 (dois terços), ao argumento de que os processos a que responde são todos posteriores ao fato apurado na presente ação penal, com a subsequente fixação do
regime aberto
para o cumprimento da pena, além da
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
.

Contrarrazões ministeriais são vistas do ID 22824962 ao ID 22824963, pugnando-se pelo desprovimento do recurso, a fim de ver mantida a condenação, tal como proferida pela MM. Juíza
a quo
.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 25901988, da lavra do douto Procurador de Justiça, Dr. José de Medeiros, opina pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, seguindo a mesma linha intelectiva das contrarrazões recursais.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO –
MÉRITO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, registra-se que o recurso em apreço é
tempestivo
, fora interposto por quem tinha capacidade e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
para se atingir o objetivo perseguido, razão pela qual
conheço do apelo
manejado por
LUCIANA JACQUELINE DOS SANTOS
, porquanto presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Consta dos autos que a ora apelante foi denunciada juntamente com
Sirdilaine Arruda Moraes
(não recorrente - ID 22824489)
, ambas como incursas nas sanções do
artigo 33,
caput
e artigo 40, III, da
Lei n.º 11.343/2006.

De acordo com o apurado,
Sirdilaine Arruda Moraes
já estava recolhida no presídio feminino
Ana Maria do Couto May
, em virtude da prática do delito de tráfico de drogas e, nessa condição, possuía um relacionamento amoroso com
LUCIANA JACQUELINE DOS SANTOS
, que sempre a visitava no referido estabelecimento prisional.

Ressai da exordial acusatória que
Sirdilaine
pediu para entregarem aproximadamente
50g (cinquenta gramas) de maconha
para
LUCIANA
, solicitando que esta colocasse a droga dentro de barras de sabão juntamente com outros objetos de higiene pessoal e alimentos em uma sacola, no intuito de que, no dia de visita ao presídio, entregasse àquela.

Em observância ao pedido de
Sirdilaine
, a ora apelante adquiriu a droga e a colocou dentro das barras de sabão conforme havia combinado. Surpreendida por uma intimação para comparecer ao Fórum da Comarca de Pedra Preta/MT na data da visita ao presídio (
06/05/2009)
,
LUCIANA
foi à cidade de Rondonópolis e lá pediu que
Adenize Abres Barbosa
levasse as sacolas a serem entregues para Sirdilaine até a “Lanchonete do Irmão”, localizada próxima ao presídio, pois a própria Sirdilaine havia se comprometido a dar um jeito de pegá-las.

Registrou-se na denúncia que
Sirdilaine
não conhecia
Adenize
e esta, por sua vez, não tinha conhecimento do que havia dentro da sacola, pois apenas fazia um favor para sua amiga Luciana Jacqueline. Ademais, Luciana confirmou não ter informado a
Adenize
sobre o conteúdo da sacola, quão menos que possuía substância entorpecente dentro do sabão em barras. Diante disso, ficou descaracterizado o envolvimento de
Adenize Albres Barbosa
na autoria delituosa.

Em atendimento à solicitação de Sirdilaine, a mãe da reeducanda Eliane Maciel (Sra. Celsa Pacheco da Silva) no dia
06/05/2009
, levou ao presídio, no horário de visita, a sacola contendo a substância entorpecente, embora desconhecesse tal fato. Ao tentar entrar no presídio feminino
Ana Maria do Couto May
, Celsa Pacheco foi surpreendida no momento em que os agentes carcerários encontraram a substância entorpecente dentro das barras de sabão.

Consignou-se, ainda, que a versão de Celsa Pacheco foi corroborada tanto pelo depoimento de Luciana Jacqueline dos Santos, como pelas declarações prestadas por Sirdilaine Arruda Moraes, de modo que aquela incorrera em erro de tipo, pois supunha a ausência de elemento ou circunstância da figura típica incriminadora, incorrendo em erro escusável, tendo em vista que não era possível ser evitado pela diligência ordinária, mesmo porque não lhe era exigível cortar as barras de sabão buscando em seu interior a presença de substâncias entorpecentes.

Após regular instrução criminal, tanto
LUCIANA JACQUELINE DOS SANTOS
como
Sirdilaine Arruda Moraes
restaram
condenadas
nas sanções do
artigo 33,
caput
c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei n.º 11.343/06 c/c artigo 61, inciso I, do Código Penal
, entretanto somente aquela manifestou interesse recursal,
ex vi
da certidão de ID 22824489 e petições de ID 22824485 ao ID 22824486.

I –
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Não obstante a ora apelante almeje ser absolvida, sob o viés de que inexiste
prova da sua efetiva participação no ilícito, a
materialidade do delito de tráfico
de substâncias entorpecentes encontra-se demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante de ID 22815980; Boletim de Ocorrência de ID 22815987; Termo de Exibição e Apreensão de ID 22815989; Laudo de Constatação n.º 741/2009-CLF de ID 22815991, com resultado
positivo para
Cannabis sativa L.
(maconha)
e massa total de
56,44g (cinquenta e seis gramas e quarenta e quatro centigramas)
e Laudo Definitivo de ID 22819966, ratificando o primeiro.

Com relação à
autoria delitiva
, muito embora
LUCIANA JACQUELINE DOS SANTOS
sustente a insuficiência probatória para manutenção do édito condenatório, ainda na fase investigativa [mesmo porque não compareceu em juízo, sendo decretada sua revelia no ID 22824455] disse ser amiga de Adenize, na casa de quem deixou

várias sacolas com produtos de higiene pessoal, a fim de que esta levasse referido material até a “Barraca da Irmão”, localizada perto do presídio feminino em que Sirdilaine estava custodiada. De lá a própria Sirdilaine quem iria mandar buscar o material. Esclareceu que esteve presa há três meses antes do fato e ainda no presídio teve um relacionamento amoroso com a Sirdilaine. Confessou terem combinado que na visita levaria o entorpecente escondido em uma barra de sabão, entretanto, como foi intimada para comparecer ao fórum na mesma data, deixou as sacolas para serem entregues à Sirdilaine. Soube que Adenize e outra senhora haviam sido presas em flagrante na revista pessoal, ao que retornou imediatamente para informar a verdade dos fatos, sobretudo porque Celsa e Adenize são inocentes. Assumiu a compra da droga, pela qual pagou a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais), elucidando que sequer conhecia Celsa -
ID 22814039
.

Por sua vez, a
corré Sirdilaine Arruda Moraes
, quando interrogada em juízo (ID 22824970) declarou que no presídio conheceu a Eliane, quem lhe disse que seu namorado tinha uma forma de colocar a droga para dentro do estabelecimento prisional, revelando ser no interior de barras de sabão. Que se o namorado dela arrumasse e a depoente desse um jeito de “colocar para dentro”, dividiriam a droga. Após o namorado de Eliane arrumar a droga dentro das barras de sabão entregou a sacola para Luciana, entretanto ela não pôde ir no dia da visitação e solicitou para Adenize, uma vizinha dela, levar a sacola até na barraca que fica próxima ao presídio e, de lá, outra pessoa iria pegar. Adenize levou a sacola até a barraca e, como a depoente não iria ter visita naquele dia, a própria Eliane pediu para a mãe dela entrar com a sacola e logo no portão do presídio já acharam a droga com ela.

Prosseguiu, a mesma depoente, revelando que sofreu repressões de Eliane Maciel, a qual lhe disse para assumir toda a empreitada criminosa, pois, na verdade, era quem deveria ter arrumado alguém para colocar a droga lá dentro. Por esse motivo, alegou que precisou inventar toda a história narrada na fase extrajudicial, ainda mais porque prestou seu depoimento no interior do presídio, na presença da Eliane, e por isso estava com medo de sofrer outras represálias, daí porque pediu para Luciana também mentir. Por fim, declarou que era usuária de maconha e admitiu que a referida substância viria acondicionada nas barras de sabão, a qual dividiria com a reeducada Eliane Maciel, ao que confirmou que a sacola trazida com a droga estava com seu nome (ID 22824970).

A localização da droga ainda na ocasião da revista para entrada no presídio foi ratificada, também sob o crivo do contraditório, pelo
policial militar Nei Domingos da Costa
, evidenciando que foi a senhora Celsa Pacheco da Silva quem estava com a sacola no momento que iria visitar sua filha Eliana Maciel, entretanto, as barras de sabão contendo a droga no seu interior, tinham como destino a detenta Sirdilaine (ID 22824970).

E, apesar de não ter sido ouvida em juízo, ainda perante a autoridade policial (ID 22815983 – pág. 3 e ID 22815984),
Adenize Albres Barboza
ratificou ter levado a sacola com os produtos apreendidos até a “Barraca do Irmão”, todavia, sustentou que a referida sacola foi-lhe entregue por Luciana Jacqueline dos Santos, porque esta iria viajar na data da visita e não conseguiria levar pessoalmente até a corréu Sirdilaine. De acordo com a sua versão, os familiares de Sirdilaine iriam buscar a sacola para depois lhe entregá-la no presídio, jamais passando por sua cabeça que havia droga escondida no interior das barras de sabão.

Por fim, perante a autoridade judiciária procedeu-se a oitiva de
Gilda dos Santos Oliveira
, quem à época do fato trabalhava na ‘Barraca do Irmão’, local onde foi deixada a sacola com a droga por um mototaxista, a mando de Adenize. Narrou que Celsa chegou e perguntou se a Adenize tinha deixado uma sacola lá, momento em que pegou e lhe entregou a sacola, sem saber que tinha droga em seu interior, e ela foi embora. Passado um tempo ela retornou com um policial que questionou onde estava a sacola (ID 22824970).

Desse modo, a sentença condenatória não se encontra calcada somente na confissão extrajudicial da apelante, mas no conjunto dos elementos probatórios amealhados, sendo certo que muito embora a apelante não tenha sido quem efetivamente adentrou ao presídio com a droga, detinha manifesto domínio do fato, daí porque qualificada como coautora do crime de tráfico de entorpecentes, a despeito do insucesso da empreitada criminosa.

Nesse diapasão,
mutatis mutandis
:

“APELAÇÃO CRIME. TRÁFICO DE DROGAS OCORRIDO EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO POR PARTE DO RÉU.PLEITO DE ABSOLVIÇÃO DIANTE DA SUPOSTA ATIPICIDADE DE SUA CONDUTA. (...)
APELANTE QUE PRATICOU O CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS, VERBO NUCLEAR "TRANSPORTAR", UTILIZANDO-SE DE PESSOA INTERPOSTA, INDUZIDA EM ERRO, PARA A EXECUÇÃO DA CONDUTA TÍPICA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DO APELANTE.
(...) 1. A prova utilizada para condenar o réu por tráfico de drogas é calcada em elementos concretos e idôneos, de modo que não necessita de qualquer procedimento lógico abstrato para comprovar a materialidade e a autoria delitiva.
2. Inobstante o réu, ora apelante, não tenha praticado pessoalmente qualquer núcleo do tipo penal que lhe foi imputado, é plenamente possível a sua responsabilização pelo delito por aplicação da teoria da autoria mediata. 3. Sob à ótica do fenômeno da autoria mediata, a conduta do apelante é indiscutivelmente típica, porquanto se depreende dos elementos colhidos ao longo da instrução e do decreto condenatório que o réu, de forma excessivamente reprovável, fez uso de sua própria mãe

(induzida em erro) para praticar, por meio dela, a elementar do tipo penal, sendo, portanto, autor da infração, conquanto não fosse ele o efetivo executor.
4. Quanto a autoria mediata, o professor René Ariel Dotti1 leciona que a sua caracterização ocorre quando: "alguém se utiliza de uma pessoa não culpável (inimputável ou atinando em situação de erro essencial, por exemplo), para realizar o tipo de ilícito. Este age como instrumento da vontade e consciência daquele.
A nota marcante da autoria mediata consiste em que o domínio do fato pertence exclusivamente ao autor e não ao executor. Em outras palavras: o autor é o sujeito que detém o domínio subjetivo do ato (Cury, Orientación, p.263), podendo decidir sobre a sua interrupção ou continuidade".

5. A conduta consistente em transportar substância entorpecente para o interior do estabelecimento penal, que restou imputada ao réu, ainda que realizada por meio de pessoa interposta, se revela totalmente incompatível com o artigo 28 da Lei 11.343/06, posto que caracteriza atividade típica de tráfico de substâncias ilícitas
.
6. A prova colhida foi capaz de reconstruir e elucidar os fatos, afastando o julgador da sombra da dúvida, de modo que
não se faz possível a absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo...”
.

(TJ-PR - APL: 15707172 PR 1570717-2 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 01/12/2016, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1943 16/12/2016).

Ademais, sempre pertinente ressaltar que para a caracterização da narcotraficância é prescindível a prova flagrancial do comércio ilícito, bastando que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal do artigo 33,
caput
, da Lei Antidrogas, em contexto que evidencie à saciedade o seu envolvimento com o tráfico ilícito de entorpecentes, porquanto se trata de tipo penal misto alternativo, cuja consumação se dá com o cometimento de quaisquer das condutas nele especificadas, vejamos:

“Enunciado Orientativo n.º 7 -
O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas
”.
(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017) – grifei.

Logo, diante dos elementos extraídos dos autos e que formam o conjunto de provas, não vejo como acolher o pleito absolutório formulado por
LUCIANA JACQUELINE DOS SANTOS
, sendo, pois, de rigor, a manutenção do édito condenatório nos moldes em que foi prolatado.

II – DA ESPECIAL DIMINUTIVA DO A
RT. 33, § 4.º, DA LEI N.º 11.343/06.

Após fixar a pena-base da ora apelante em 6 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, a MM. Juíza a quo registrou, na segunda fase dosimétrica, a existência da atenuante da confissão espontânea e a ausência de agravantes a serem consideradas, estabelecendo-se a pena intermediária em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além do pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Quando da terceira fase da dosagem penal, reconheceu a especial aumentativa do artigo 40 , III da Lei n.º 11.343/2006 – majorando a pena em 1/6, visto que a prática delitiva foi perpetrada no interior de estabelecimento prisional - e afastou a incidência da causa de diminuição do a
rt. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06, sacramentando a pena final de
6 (seis) anos e 5 (cinco) meses de reclusão
, em regime inicial
semiabert
o
, além do pagamento de
641 (seiscentos e quarenta e um) dias-multa
, nos seguintes termos:

“...
Concernente ao redutor que se refere o § 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/06, a condenada não faz jus a essa benesse, visto que a mesma não possui bons antecedentes, uma vez que
possui três condenações posteriores à data dos fatos, sendo uma inclusive pela prática do crime de tráfico de drogas
(...)

Concluo, por fim, que a causa especial de redução de pena regulada no § 4.º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/2006, para fazer jus ao benefício, deve o réu satisfazer a todos os requisitos cumulativamente, isto é, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar às atividades criminosas nem integrar organização criminosa.

Por isso, DEIXO de aplicar a causa de diminuição disposta no § 4.º, do art. 33, da Lei de Drogas...”
(grifei – ID 22824478 – págs. 5/6).

Agiu com acerto a magistrada de 1.ª instância, devendo remanescer hígida a negativa de aplicação da causa de diminuição de pena do a
rt. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/06.

Isso porque, para a incidência do redutor previsto no
§ 4.º do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006
, é necessário o
preenchimento cumulativo
dos seguintes requisitos legais: a) que o agente seja primário; b) com bons antecedentes; c) não se dedique às atividades delituosas; e d) não integre organização criminosa.

Na hipótese,
embora tecnicamente primária, consoante se extrai das folhas de antecedentes criminais de ID’s 22820494; 22820952; 22820953; 22824467 e 22824476 , a apelante responde a diversos outros feitos criminais,
restando idônea a conclusão de que
se dedica às atividades criminosas, sem olvidar que ao menos dois deles referem-se a fatos anteriores ao apurado nestes autos (protocolos 08059.062176/2005-12 e 90165.019870/2008-28).

Logo, cuida-se de argumento suficiente e idôneo para o afastamento da referida benesse, na medida em que,
consoante
julgado recente do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
não há como reconhecer o tráfico privilegiado diante da existência de outros registros criminais em desfavor do agente
[
ex vi

STJ – HC 388097/CE. Relator Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO. SEXTA TURMA. Data do Julgamento 04/05/2017. DJe 12/05/2017
].

III – DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA E SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS.

Inalterado o
quantum
de reprimenda imposta em primeira instância, permanece incólume o regime inicial semiaberto, com fundamento no artigo 33, § 2.º,
b
do Código Penal, enquanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos encontra óbice no art. 44, I do mesmo
Códex
.

IV - CONCLUSÃO

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto por
LUCIANA JACQUELINE DOS SANTOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2020